Tribunal: TJMT
Processo: 1039866-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1039866-12.2023.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: DAIANE CRISTINA CORDEIRO DE SALES
Recorrida: VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 20 de maio de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO PRATICADO PELO SEGURANÇA DO EVENTO. LESÕES APARENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA POR FALTA DE PROVAS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO OPORTUNIZADO À PARTE RECORRENTE DE PRODUZIR PROVA ORAL. PREJUÍZO CONFIGURADO COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência por ausência de prova das alegações autorais.
2. A consumidora alega que no caso em tela teria comparecido a um dos eventos realizados pela parte reclamada no qual seu presenciou um amigo tendo um mal-estar e o acompanhou até o banheiro. Porém, em razão de estar no banheiro masculino do evento teria sido retirada a força daquele recinto, momento no qual foi lesionada pelos seguranças da recorrida.
3. Foi pleiteada a produção de prova oral na inicial e em impugnação.
4. Ainda que o magistrado tenha indeferido a produção de prova oral, julgou a demanda improcedente por ausência de prova das alegações da exordial.
5. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.
6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039866-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE CRISTINA CORDEIRO DE SALES - CPF: 048.378.971-26 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA - CNPJ: 09.612.472/0001-70 (RECORRIDO), BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - CPF: 088.256.157-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024